Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719490-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO SIDNEI DE MORAIS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. AGENTE DE SISTEMAS DE SANEAMENTO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento em que o autor pleiteou a sua nomeação ao cargo de agente de sistemas de saneamento, Manutenção Industrial–Eletricidade, o qual se sagrou classificado no cadastro de reserva, na posição no. 15. 1.1. Em suas razões recursais, argumenta que houve preterição e contratação precária de terceirizados, em detrimento dos aprovados no certame. Relata a existência de procedimento judicial e termo de ajustamento de conduta para que a ré adote providências para cessar a terceirização. Requer ao final, a inversão do ônus da prova, para que o réu forneça as provas da possível preterição por terceirização de serviços, em função coincidente com a do cargo disputado, e sua contratação imediata. 2. De acordo com o art. 37, inc. I, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. 2.1. O entendimento já consolidado de que a aprovação em concurso público fora das vagas previstas em edital não assegura a investidura do candidato, que apenas possui expectativa de direito à nomeação. 2.2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.099, com repercussão geral reconhecida, assentou que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame. 3. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional. 3.1. Para o reconhecimento da ilegalidade, contudo, faz-se necessária a constatação de que a contratação de terceirizados tenha sido realizada de modo a atender necessidades normais, de caráter permanente. 3.2. Verifica-se que o edital previa 1 vaga para o cargo concorrido pelo autor, e foram nomeados mais 7 candidatos do cadastro de reserva, e segundo o órgão não há novas vagas. Desta feita, não poderia o autor ser nomeado para a pretendida vaga, em detrimento de todos os outros candidatos, com melhor nomeação. 3.3. Ademais, qualquer determinação de nomeação, além do número de vagas constante do edital, significa ingerência indevida do Judiciário em relação ao mérito administrativo, em clara invasão de competência e infringência ao princípio da separação dos poderes. 3.4. A administração pública pode terceirizar a pessoas jurídicas contratadas serviços correlacionados à atividade fim, não incorrendo, assim, em conduta irregular, razão pela qual não há que se falar em inversão do ônus da prova acerca de possível preterição por terceirização de serviços pela ré. 3.5. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. “(...) 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso -por criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/08/2015). “2. A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/04/2016). 4. Apelo improvido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 373, §1o, do CPC, sustentando que restou demonstrado que há terceirizados ocupando de forma precária atribuições idênticas às do cargo efetivo vago, para o qual há aprovados em concurso público vigente, o que configura ato equivalente à preterição, ensejando, assim, direito à nomeação. Pugna, ainda, pela inversão do ônus probatório, a fim de que a recorrida demonstre a terceirização alegada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, pleitea o reconhecimento da ocorrência de preterição para a nomeação ao cargo pretendido em face da ocupação por terceirizados. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, §1o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “Os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, devem indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF).” (ARE 1340249 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 3/11/2021). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido: “O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.” (ARE 1321299 AgR, Relator LUIS FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030